Tribunal: TJES
Processo: 0063884-88.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0063884-88.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AUTO POSTO MARLIN LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON – DIREITO DO CONSUMIDOR - LEI 13.455 DE 2017 – POSSIBILIDADE DE DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS EM FUNÇÃO DO INSTRUMENTO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ALCANCE RETROATIVO – PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O PROCON Municipal tem competência para aplicar sanções administrativas, ocorre que a aplicação de qualquer penalidade administrativa pressupõe a observância às garantias inerentes ao devido processo legal (CF/88, art. 5º, LIV e LV).

2. A cobrança de preço diferenciado, em razão da forma de pagamento (em dinheiro à vista, por meio de boleto bancário ou por meio de cartão de crédito ou de débito) não é prática abusiva.

3. A norma administrativa mais benéfica (Lei nº 13.455/2017, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença de fls. 328/330 proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por AUTO POSTO MARLIN LTDA, acolheu o pedido formulado na inicial para anular a multa aplicada no processo administrativo nº 0027/2007. Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

Irresignado, o Município apelante sustenta em suas razões de fls. 338/346 que a sentença merece reforma, eis que a aplicação da Lei n.º 13.455/2017 não poderia retroagir.

Apesar da intimação para contrarrazões, o Apelado se quedou inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0063884-88.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: AUTO POSTO MARLIN LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença de fls. 328/330 proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por AUTO POSTO MARLIN LTDA, acolheu o pedido formulado na inicial para anular a multa aplicada no processo administrativo nº 0027/2007. Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

Irresignado, o Município apelante sustenta em suas razões de fls. 338/346 que a sentença merece reforma, eis que a aplicação da Lei n.º 13.455/2017 não poderia retroagir.

Apesar da intimação para contrarrazões, o Apelado se quedou inerte.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reforma.

Registro que na origem, a multa administrativa aplicada pelo PROCON se origina, em tese, de descumprimento de normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a diferenciação de preços com base na forma de pagamento escolhida pelo consumidor.

O PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

O debate do presente recurso, em suma, pauta-se na tese de que o fundamento legal utilizado pela sentença (Lei nº 13.455/2017) entrou em vigor apenas no dia 26/07/2017, enquanto o ato administrativo anulado pela r. sentença foi editado no ano de 2007, data em que não existia qualquer autorização no ordenamento jurídico para a aplicação de preços distintos em razão do instrumento de pagamento utilizado pelo consumidor (boleto, dinheiro, cheque ou cartão de crédito).

Em suma, com o advento da Lei nº 13.455 de 2017 restou disciplinada a legalidade da diferenciação, por estabelecimentos comerciais, “de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado, consoante autorização expressa em seu art. 1º.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui o firme entendimento de que a Lei n° 13.455/17 possui eficácia retroativa. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO MANEJADO POR DIVERSOS SINDICATOS DO RAMO VAREJISTA. PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A VALIDADE DE PREÇO A MAIOR PARA O CONSUMIDOR QUE PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA HODIERNAMENTE AUTORIZADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ART. 1º DA LEI N. 13.455/17. ALCANCE RETROATIVO. 1. A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial. 2. Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce. 3. A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014). 4. Nesse norte, incensurável se revela o acórdão recorrido no passo em que, ao conceder a segurança pleiteada no presente writ preventivo, ordenou à autoridade coatora que se abstenha de impor penalidade contra as empresas integrantes das categorias econômicas representadas pelos sindicatos impetrantes, na hipótese de concessão de descontos para compras efetuadas mediante dinheiro ou cheque, sem extensão de tal vantagem às transações realizadas mediante cartão de crédito. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1402893/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019).

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE UTO DE INFRAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS CONSIDERANDO PRAZO E MODALIDADE DE PAGAMENTO – LEI Nº 13.455/2017 – APLICAÇÃO RETROATIVA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 – A hipótese em apreço cinge-se em aferir se deve mantida a higidez do auto de infração nº 1.204/2013, pelo qual a recorrida foi autuada por prática ilegal de concessão de desconto para pagamento a vista, no boleto, em vez do pagamento via cartão de crédito. 2 – Tal prática, antes considerada irregular, restou normatizada com o advento da Lei nº 13.455/2017, em cujo art. 1º, consta expresso que “Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.” 3 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ “[...]Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce.[...] A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014).[...]” (REsp n. 1.402.893/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019.) 4 – Recurso desprovido. (Data: 07/Dec/2022,Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,Número: 0036379-15.2013.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETCIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS EM RAZÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. CONDUTA ABUSUVIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.455/2017. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA NO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Da Preliminar de ausência de dialeticidade: 1.1. A reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica, o que não ocorreu no caso em apreço. Precedentes. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. Do Mérito Recursal: 2.1. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 2.2. Com o advento da Lei nº 13.455/2017, não há mais que se falar em infração ao Código de Defesa do Consumidor na concessão de descontos diferenciados de acordo com a forma e método de pagamento, ainda que os fatos tenham ocorrido antes da publicação da Lei. 2.3. Recurso desprovido. Insubsistência da multa confirmada. 2.4. Honorários advocatícios recursais de 2% (dois por cento). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180224370, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INEXIGIBILIDADE DE MULTA. CONCESSÃO DE DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA E NÃO CONCESSÃO PARA O REALIZADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEI Nº 13.455/17. EFICÁCIA RETROATIVA. STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. Também é cediço que ao Poder Judiciário não é dado interferir no mérito administrativo, por se tratar de órgão detentor de poder de polícia para cominar multas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, não obstante seja possível, excepcionalmente, analisar a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção pecuniária em relação à infração cometida. 2. A Lei nº 13.455/17 passou a autorizar, de forma expressa, a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em razão do prazo ou da forma de pagamento. 3. A incerteza sobre a aplicação da referida regra aos fatos pretéritos foi devidamente sanada pelo Tribunal da Cidadania, no sentido de que a norma administrativa mais benéfica possui eficácia retroativa (REsp nº 1.402.893/MG). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130069339, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DIFERENCIADA DE PREÇOS DE ACORDO COM A FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cobrança de preço diferenciado, em razão da forma de pagamento (em dinheiro à vista, por meio de boleto bancário ou por meio de cartão de crédito ou de débito) não é prática abusiva. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou: ... 1. A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial. 2. Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce. 3. A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014)... (REsp 1.402.893/MG (2013/0302333-0), Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, data do julgamento: 11-04-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-04-2019). 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068185, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Ante ao exposto, por aderir ao mesmo entendimento, segundo o qual a norma administrativa mais benéfica que deixa de sancionar determinado comportamento deve retroagir, entendo, tal qual o juízo
a quo
, que não resta caracterizada violação à legislação consumerista na conduta da empresa Apelada.

Por todo o exposto, concluo que o caso comporta manutenção da sentença que anulou a multa nos exatos moldes da sentença do primeiro grau.

Assim, firme nas razões expostas, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, majoro os honorários arbitrados em 2%.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.